Tribunal: TJMT
Processo: 1020217-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1020217-69.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: BETT SABAH MARINHO DA SILVA E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1001568-15.2020.8.11.0046, movida em desfavor de BETT SABAH MARINHO DA SILVA E OUTROS, indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de decreto de indisponibilidade de bens, na ordem de aproximadamente dois milhões de reais.
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor dos Agravados, ao fundamento de que, os Requeridos incorreram na prática de atos de improbidade administrativa que ocasionaram enriquecimento ilícito, danos ao erário e malferimento aos princípios da Administração Pública, consistente na fraude à procedimentos licitatórios no Município de Rondolândia/MT.
Assevera que, entre os anos de 2015 e 2016, a empresa PF Comércio e Serviços Ltda-ME sagrou-se vencedora em diversos procedimentos licitatórios, recebendo o montante total de R$1.557.678,19 (um milhão quinhentos e cinquenta e sete mil seiscentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), para a prestação de serviços e fornecimento de materiais em diversas áreas.
Argumenta que, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, o decreto de indisponibilidade de bens prescinde da comprovação de dilapidação do patrimônio, admitindo-se que o bloqueio contemple, além do ressarcimento ao erário, o valor de eventual multa civil.
Com base neste fundamento, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, decretando-se a indisponibilidade de bens, compreendendo os valores percebidos pelos contratos firmados, somada à multa civil.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor de Bett Sabah Marinho da Silva, Karlyson Marques Pinheiro, PF Comércio e Serviços Ltda – ME e Wagner Ferreira de Souza, ao fundamento de que, os Requeridos figuram como responsáveis pela celebração de diversos contratos de prestação de serviços e fornecimentos de materiais, em diversas áreas, de modo que, a estrutura da pessoa jurídica seria insuficiente para o cumprimento dos contratos firmados com a Administração Pública.
Por tal razão, o Parquet moveu a demanda originária, postulando, in initio litis, pelo decreto de indisponibilidade de bens, no valor percebido pela pessoa jurídica em todos os contratos firmados junto à Administração Pública, acrescido de multa civil, de cem mil reais para cada um dos demandados.
Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu o pedido de decreto de indisponibilidade de bens.
Pois bem.
Compulsando os autos, evidencia-se, consoante narrado na petição inicial, Wagner Ferreira de Souza, sócio da empresa PF Comércio e Serviços Ltda-ME, juntamente com Karlysson Marques Pinheiro, atuaram para que a pessoa jurídica lograsse êxito em sagrar-se vencedora em procedimentos licitatórios realizados pelo Município de Rondolândia/MT, nos anos de 2015 e 2016, momento em que o ente municipal era gerido pela Prefeita, Sra. Bett Sabah Marinho da Silva.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei;
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; não evidenciada no caso concreto.
No caso em tela, depreende-se que, não obstante cause espécie a atividade econômica da pessoa jurídica abranger desde serviço de manutenção de veículos, capacitação para aquisição de materiais e prestação de serviços destinados à distribuição da rede de água e esgoto, terraplanagem, prestação de serviços de transporte de passageiros, até a aquisição de materiais de expediente; o Ministério Público Estadual não se desincumbiu do seu múnus de demonstrar, in initio litis, o descumprimento de qualquer dos contratos de prestação de serviços ou de fornecimento de materiais.
No caso em análise, inobstante a existência de indícios de eventuais inconformidades, não há como se aferir nesta quadra processual, o prejuízo ao erário ou a vantagem percebida supostamente, de forma indevida.
Como se sabe, no que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Destarte, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, a compreender prejuízo ainda não mensurado, mostrando-se imprescindível o aguardo do contraditório.
Registre-se que, tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.
A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1. A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário. (AREsp no 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).
Assim, eventual ato de improbidade administrativa, inobservância ao disposto na Lei 8.666/93 e ressarcimento do dano, deverá ser apurado após a fase de instrução, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar o decreto de privação de patrimônio no valor integral dos contratos firmados entre a pessoa jurídica Requerida e a Administração Pública.
Feitas estas considerações, em sede de cognição sumária, não há falar em reforma da decisão agravada, no que tange ao indeferimento do pedido de decreto de indisponibilidade de bens.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator